Tribunal: TJDFT
Processo: 0747463-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROCESSO COM A FASE INSTRUTÓRIA ADIANTADA. CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES PARA QUE O FEITO PERMANEÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Deve-se ponderar que a competência territorial é relativa e, em princípio, não pode ser declinada de ofício. Inclusive, referida matéria já foi objeto da súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Não pode o juiz declinar da competência de ofício, mormente se o processo já está em fase adiantada, uma vez que já houve citação e contestação, sem que a incompetência relativa tenha sido arguida em preliminar conforme prevê o art. 65 do CPC, operando-se, em consequência, a prorrogação da competência, além da estabilização dos elementos objetivos e subjetivos da lide.
3. Agravos de instrumento conhecidos e providos.